Tribunal: TJBA
Processo: 8071226-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071226-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO CASTRO

Advogado(s)
:
SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS, GISELE DA CRUZ DE SOUZA, IMIRA STEFANY NATIVIDADE CORREA CUNHA

EMENTA

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação válida de seguro de vida, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de desproporcionalidade dos danos morais, dedicando tópico específico à análise dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consignando que o valor de R$ 6.000,00 está em conformidade com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos similares, considerando a gravidade do dano, a condição econômica do ofensor, a vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da indenização. A aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC foi expressamente analisada, tendo o acórdão consignado a presença dos requisitos para a restituição em dobro, quais sejam, cobrança indevida e ausência de engano justificável, destacando que a embargante não demonstrou ter agido com diligência ou boa-fé e que os descontos ocorreram integralmente após 30.03.2021, sendo inaplicável a modulação de efeitos do Tema 929/STJ. A alegação de contradição quanto aos índices de correção monetária e juros não procede, porquanto tanto a sentença quanto o acórdão determinaram expressamente a aplicação da taxa SELIC, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368.
Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.